Tribunal: TJDFT
Processo: 0003872-11.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003872-11.2015.8.07.0007 RECORRENTE: JOSMAR FERNANDES DA COSTA, JUSSARA FERNANDES DA COSTA, JACIARA COSTA AZEVEDO, ESPOLIO DE MARIA APARECIDA RAMALHO RECORRIDO: OCUPANTES DOS IMÓVEIS DA ÁREA ESPECIAL PARA MERCADOS SETOR B - TAGUATINGA SUL, ABDER RAHMAN YASIN DA PAZ, TEREZINHA ALCANDIDA BORGES, DANIELA LIMA ALVES DA SILVA, DANIELA RUEDA, DIEGO BERNARDO DE MENDONCA, PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTAREM, RAISSA MENEZES DE OLIVEIRA, SHEYLANE NUNES BRANDÃO, SONIA MARIA, VINCENZO TOZZI, ANGEL LUIS GONCALVES RODRIGUEZ, CAROLINE NOBREGA DE OLIVEIRA, JULIERME JOSE DE OLIVEIRA, MIGUEL MANOEL DA SILVA, JURACI DE MOURA MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA COMERCIAL DENOMINADA MERCADO SUL DE TAGUATINGA. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. NECESSIDADE DE PRÉVIA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA JURÍDICA VEICULADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS DEMANDAS. EXISTÊNCIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. POTENCIAL OFENSA AO INTERESSE PÚBLICO. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 313, INC. V, ALÍNEA “A”, DO CPC. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação manejada pelos recorrentes e determinou a suspensão do curso do processo, nos termos do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, até o julgamento definitivo de Ação Civil Pública (autos no 0711147-29.2018.8.07.0018), diante do reconhecimento de questão prejudicial externa, sendo certo que a insurgência ora em exame diz respeito, singelamente, à determinação de sobrestamento. 2. Verificado que os agravantes impugnaram de modo satisfatório os fundamentos articulados na decisão impugnada, inexiste violação ao princípio da dialeticidade, devendo o recurso ser conhecido. 2.1. Preliminar suscitada em sede de contrarrazões rejeitada. 3. Os demandantes, ora agravantes, ajuizaram ação em desfavor dos agravados com o objetivo de serem reintegrados na posse dos imóveis ali relacionados. 3.1. Narraram, em síntese, que são os legítimos proprietários de várias unidades imobiliárias localizadas na Área Especial para Mercados, Setor B Sul, na Região Administrativa de Taguatinga, denominada "Mercado Sul de Taguatinga". 3.2. Afirmaram, em síntese, que os imóveis discriminados na petição inicial foram indevidamente ocupados por invasores que teriam por objetivo promover um movimento cultural no local. 4. Decorrida a marcha processual o Juízo singular proferiu a sentença por meio da qual indeferiu o requerimento de sobrestamento do curso da marcha processual formulado pelos ocupantes e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Em relação ao mérito, julgou o pedido principal improcedente e o pedido contraposto procedente, para manter os demandados na posse dos imóveis aludidos. 5. Os autores interpuseram apelação, por meio da qual procuraram demonstrar a procedência do pedido deduzido na petição inicial, bem como requereram a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 5.1. Foram oferecidas contrarrazões pela curadoria especial prestada pela Defensoria Pública e pelos ocupantes, oportunidade em que pugnaram pelo desprovimento do recurso interposto e, os últimos, pela suspensão do curso da marcha processual até o julgamento da Ação Civil Pública aludida (autos no 0711147-29.2018.8.07.0018). 5.2. A douta Procuradoria de Justiça oficiou no sentido da necessidade de suspensão do curso da marcha processual até o julgamento da referida demanda. 5.3. Por meio da decisão ora agravada o requerimento de concessão de efeito suspensivo não foi conhecido e foi determinada a suspensão do curso do processo até o julgamento definitivo postulado, nos termos do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. 6. A despeito dos judiciosos fundamentos expostos na respeitável sentença, é possível perceber que a continuidade da presente demanda sem que tenha sido efetivamente dirimida a controvérsia jurídica veiculada noa autos no 0711147-29.2018.8.07.0018 pode significar potencial ofensa ao interesse público. 7. A referida Ação Civil Pública, ajuizada pelo Instituto Invenção Brasileira e pelo Centro de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes do Distrito Federal contra o Distrito Federal, tem por objetivo a obtenção de provimento jurisdicional que obrigue o ente público a concluir, em prazo razoável, o procedimento administrativo destinado à desapropriação da área em que localizado o Mercado Sul, em Taguatinga, ao argumento de alegada demora desarrazoada na respectiva tramitação. 7.1. Embora a presente demanda verse a respeito de pretensão de natureza possessória, sem maiores debates sobre a propriedade, parece evidente que o regular trâmite da presente demanda, em caso de procedência do pedido formulado pelos recorrentes, retirará a utilidade do procedimento administrativo aludido. 8. O eventual reconhecimento, no presente momento, da procedência da pretensão formulada pelos proprietários esvaziará o objeto do procedimento administrativo em referência, com a possibilidade de atribuição de prejuízo para o interesse público já mencionado. 8.1. Assim, afigura-se prudente aguardar o julgamento da Ação Civil Pública aludida, que versa de modo mais abrangente a respeito da produção cultural no local e da qualificação dos imóveis ora em debate como de utilidade pública. 9. De acordo com a regra prevista no art. 313, inc. V, “a”, do Código de Processo Civil, suspende-se o curso do processo nas hipóteses em que a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, hipótese configurada no presente caso. 9.1. O exame definitivo do pedido deduzido nos autos inaugurados pela Ação Civil Pública multicitada, que pode ensejar, a depender da extensão de eventual sentença de procedência, a desapropriação da área referente ao Mercado Sul, em Taguatinga, interferirá na análise da pretensão exercida na presente demanda. 10. Em relação ao prazo de 1 (um) ano previsto no art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil, convém notar que o alegado desrespeito ao prazo aludido ou mesmo a inexistência de andamentos processuais relevantes durante o período de suspensão nos autos do processo originado pela Ação Civil Pública configuram, no presente momento, singela presunção. 10.1. Além disso, diante da necessidade se de prevenir o proferimento de decisões conflitantes nos autos dos processos em referência, o que afigura condizente com princípio da segurança jurídica, o prazo aludido, pode, eventualmente, vir a ser flexibilizado, se assim recomendarem as particularidades do caso concreto. 10.2. Convém acrescentar que também não pode ser acolhido o alegado “abandono” do processo originado pelo ajuizamento da Ação Civil Pública em referência. Ao contrário do que alegam os agravantes, verifica-se o regular transcurso da marcha processual, sendo indispensável considerar, na avaliação do alegado excesso de prazo, o elevado grau de complexidade da demanda, a pluralidade de sujeitos processuais, a necessidade de produção de extensa prova pericial e, sobretudo, a relevância do contexto fático subjacente. 11. Em que pese a envergadura do princípio constitucional da razoável duração do processo e a prioridade de tramitação prevista no art. 71 do Estatuto da Pessoa Idosa, as particularidades do caso concreto revelam que merecem prevalecer os princípios da segurança jurídica e da supremacia do interesse público sobre o privado, como detidamente exposto na decisão ora agravada, de modo que deve ser mantida a ordem de sobrestamento impugnada. 12. Agravo Interno conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 313, inciso V e § 4o, sustentando que, na hipótese legal de suspensão do processo em razão de relação de prejudicialidade externa, como a pendência de outro julgamento, a suspensão deve perdurar por, no máximo, um ano. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e do TJSP como paradigmas; b) artigos 3o, 4o e 6o, apontando ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da razoável duração do processo, pois o processo judicial que embasa a suspensão do presente feito, por prejudicialidade externa, ultrapassa a duração de oito anos sem que a lesão à propriedade seja devidamente tutelada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa do artigo 313 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009